Tribunal: TJDFT
Processo: 0724485-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724485-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELEMENTOS MOVEIS E ANTIGUIDADES LTDA - ME APELADO: GG ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ELEMENTOS MOVEIS E ANTIGUIDADES LTDA - ME contra sentença proferida em ação de resolução contratual com cobrança, em que contende com GG ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI - ME. Na inicial, a autora requereu: a) em sede de tutela definitiva, que fosse declarada a resolução do contrato estimatório existente entre as partes, em 20/04/2021, com condenação da ré ao pagamento do preço, constante da Nota Fiscal de ID Num. 97544050 - Pág. 1 e; b) alternativamente, a condenação da ré ao pagamento pelos ganhos auferidos com a utilização dos móveis da autora e/ou pelos prejuízos ocasionados pela depreciação dos bens (ID 37160917). Narra a parte autora, em síntese, que atua no ramo de móveis, decoração, antiguidade e artes, estabelecida em endereço tradicional na praça de Goiânia há 37 (trinta e sete) anos. Alega ter firmado contrato verbal, por meio do qual, na condição de consignante, entregou a ré, então consignatária, móveis para serem vendidos na praça de Brasília, com observância da tabela de preço repassada, mediante o pagamento de comissão no importe de 15% (quinze por cento) sobre os valores comercializados. Afirma que a contratação pactuada entre as partes, contemplava, ainda, o acordo de que o mobiliário enviado seria, também, utilizado na composição dos ambientes da sede da sociedade empresária ré. Sustenta que a requerida se posicionou em uma situação bastante confortável, em que os móveis da autora serviam à utilidade do seu dia a dia e, também, de sua parceira comercial, comodidade que provavelmente explicaria a sua falta de empenho em promover as vendas do mobiliário recebido em consignação. Informa que a ré jamais conseguiu vender uma peça sequer, no período compreendido entre novembro de 2019 a janeiro de 2021. Por meio das mensagens trocadas entre as partes, em 19 e 20/04/2021, a autora colocou termo definitivo na avença, ou melhor, concluiu o processo de encerramento que se iniciou ainda em janeiro de 2021, tendo a ré manifestado o desejo de devolver três poltronas, proposta que foi aceita pela autora que, inclusive, providenciou o transporte dos citados móveis, ainda, em 22/04/2021. Aduz, ainda, que em 05/05/2021, emitiu a Nota Fiscal referente aos móveis em poder da ré, com os consequentes boleto para pagamento. Todavia, afirma que a ré manifestou a sua insatisfação, tendo notificado a autora alegando que apenas cedeu o seu “escritório para fazer um showroom do mobiliário da Elementos, sem quaisquer custos” ou, ainda, que teria cedido sem “custo algum, um espaço para que a sua empresa pudesse demonstrar o seu mobiliário”, “em nenhum momento fiz menção de que iria adquirir os móveis”. A ré, por sua vez, apresentou contestação com pedido reconvinte. Sustentou a ré/reconvinte que, além de fazer cobranças injustificadas, a requerente protestou os boletos emitidos, causando enormes prejuízos. Assim, requer que seja afastada a cobrança trazida na inicial, inclusive por meio de tutela de urgência, e condenada a autora/reconvinda no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 37161063). Sobreveio sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pela autora e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para: a) afastar a cobrança realizada pela autora/reconvinda, relativa à nota fiscal juntada aos autos; e b) condenar a autora/reconvinda a pagar à ré/reconvinte a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. Na oportunidade, o magistrado fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da causa a serem pagos pela autora (ID 37161122). Nesta via recursal, a autora requereu a reforma da sentença. Aduz, preliminarmente, a nulidade sentença ante o cerceamento de defesa. Alega que juízo a quo indeferiu o pedido da apelante de produção de prova testemunhal, sob o fundamento de que é prescindível a realização de prova oral para a resolução do mérito da demanda. No mérito, narra que a documentação apresentada pela recorrente atesta a existência do contrato estimatório e a obrigação da ré pelo pagamento. Sustenta que as mensagens eletrônicas trocadas entre as partes demonstram a vigência do contrato entre elas. Alega que o magistrado decidiu a demanda com base na nota fiscal acostada aos autos, no entanto, indeferiu a oitiva do contador que preencheu a mencionada nota. Por fim, requer, subsidiariamente, a condenação da apelada ao pagamento pelos ganhos auferidos com a utilização dos móveis da autora e pelos prejuízos ocasionados pela depreciação dos bens (ID 37161151). Preparo recolhido (ID 37161153). Contrarrazões (ID 37161160). A parte ré apresentou petição requerendo a retirada do mobiliário remanescente pela autora no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 561,28 (quinhentos e sessenta um reais e vinte e oito centavos) (ID 37161148). A autora interpôs o presente recurso de apelação, assim, a pretensão autoral se encontra submetida à apreciação e julgamento desta Turma, em decorrência deste fato, a sentença se encontra submetida ao efeito suspensivo, nos termos do disposto no art. 1.012 do CPC. A pretensão recursal versa exatamente sobre a análise da existência ou não de contrato estimatório verbal entre as partes que, dependendo do resultado do julgamento, repercutirá no pagamento ou não dos móveis que se encontram no poder da requerida. Dessa forma, de maneira indireta, a devolução destes móveis à autora constitui o cerne da demanda, devendo, assim, a requerida aguardar o julgamento deste recurso. Nada a prover quanto ao pedido. Publique-se; intimem-se. Brasília, 09 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator